Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEMPESTIVO E NÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722/STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, confirmou a liminar, declarou rescindido o contrato e consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária, nos termos do DecretoLei 911/69.
2. A sentença condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e determinou a restituição de depósito judicial realizado fora do prazo legal e em valor insuficiente.
3. O Recorrente solicitou gratuidade de justiça, efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, alegando nulidade da constituição em mora, possibilidade de purgação da mora e existência de acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; e (iii) analisar a possibilidade de purgação da mora após o prazo legal, diante de depósito parcial e intempestivo e da alegada existência de acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recolhimento voluntário do preparo após intimação para comprovação da hipossuficiência caracteriza preclusão consumativa, inviabilizando a concessão do benefício em grau recursal.
6. A apelação em ação de busca e apreensão possui, como regra, efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é condicionada à demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.
7. Inexistem elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica das teses recursais, pois a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com a prova documental dos autos.
8. Em contratos regidos pelo DecretoLei 911/69, a mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1132/STJ. Demonstrado o encaminhamento ao endereço contratual, reputase válida a constituição em mora.
9. A purgação exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o, do DecretoLei 911/69 e Tema 722/STJ. Depósito intempestivo e em valor inferior não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade.
10. Ausente prova de ajuste válido e inequívoco entre as partes, especialmente diante de impugnação da credora e de documentos relativos a contrato diverso, inexiste causa para afastar os efeitos da mora regularmente constituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 1%
Tese de julgamento: 1. “O recolhimento voluntário do preparo após intimação para comprovação de hipossuficiência configura preclusão do pedido de gratuidade de justiça.” 2. “O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição autônoma, não sendo conhecido quando veiculado apenas nas razões do recurso.” 3. “A constituição em mora em ação de busca e apreensão se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento pessoal (Tema 1132/STJ).” 4. “A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar; depósito parcial ou intempestivo não impede a consolidação da propriedade (Tema 722/STJ).”
Dispositivos relevantes citados:
art. 3o, §§ 1o, 2o e 5o, do DecretoLei 911/69;
art. 1.012, §§ 1o, V, 3o e 4o, do CPC;
art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132/STJ;
Tema 722/STJ;
TJDFT, Acórdãos 1959906, 1879069, 2096036, 1836265 e 2082777.